Tribunal: TJBA
Processo: 8050393-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050393-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO CARLOS FONSECA SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS GOMES PAOLILLO, LETICYA PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLATAFORMA DIGITAL. MOTORISTA PARCEIRO. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. LGPD. AUSÊNCIA DE DECISÃO EXCLUSIVAMENTE AUTOMATIZADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia a reativação de conta em plataforma digital ou suspensão dos efeitos do bloqueio.

2. O juízo de origem afastou a incidência do CDC, indeferiu a inversão do ônus da prova e manteve o indeferimento da tutela, inclusive em embargos de declaração.

3. O agravante sustenta aplicação do CDC, inversão do ônus da prova, violação à LGPD e presença dos requisitos da tutela de urgência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) natureza da relação jurídica entre as partes; (ii) cabimento da inversão do ônus da prova; (iii) incidência da LGPD; e (iv) presença dos requisitos da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação entre motorista parceiro e plataforma digital é de natureza civil/comercial, afastando a incidência do CDC.

6. Incabível a inversão do ônus da prova, seja com base no CDC, seja na técnica dinâmica do art. 373, §1º, do CPC, incompatível com a cognição sumária.

7. Ausente a probabilidade do direito, diante de elementos que indicam violação dos termos de uso, legitimando o bloqueio.

8. Inexistente perigo de dano qualificado, considerando o lapso temporal entre o bloqueio e o ajuizamento da ação e a ausência de prova de renda exclusiva.

9. A alegação de violação à LGPD não se sustenta, pois não demonstrada decisão exclusivamente automatizada, nem direito imediato à reativação da conta.

10. A desativação configura exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), em respeito à autonomia privada (art. 421, parágrafo único, do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A relação entre motorista parceiro e plataforma digital é de natureza civil/comercial, afastando o CDC, sendo indevida a inversão do ônus da prova e a concessão de tutela de urgência para reativação de cadastro quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e não comprovada decisão exclusivamente automatizada nos termos da LGPD”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050393-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JOAO CARLOS FONSECA SANTOS
e como apelada
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .